Tribunal: TJDFT
Processo: 0719177-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO DIVIDIDO ENTRE OS PROCURADORES DOS LITISCONSORTES. PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO AO LABOR E À COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a adequação do valor relativo aos honorários de advogado fixado pela sentença.
2. O art. 87, § 2o, do CPC estabelece a divisibilidade da obrigação de recebimento do valor relativo aos honorários de advogado estipulado na sentença, a ser proporcionalmente dividido entre os litisconsortes vencidos. 2.1. Na hipótese de concorrência entre diversos vencedores, o valor dos honorários estipulado pela sentença será distribuído em igual proporção, independentemente da quantidade de credores, sem que isso atente contra o critério estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC. 2.2. O pretenso estabelecimento de honorários em favor do procurador de cada litisconsorte no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, a depender da quantidade de credores, poderia resultar em situação teratológica e inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional adequada, assegurada pelo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal.
3. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional (BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 425). 3.1. A proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais.4. Os fatos que dão suporte à demanda são de baixa complexidade e não houve dilação probatória. O Juízo singular, ao proferir a sentença, homologou o requerimento de desistência formulado pela demandante. Assim, diante do labor, do tempo empreendido pelos procuradores das demandadas e da complexidade da causa, os honorários estabelecidos pela sentença no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa a ser distribuído proporcionalmente entre as rés revela-se adequado, nos termos do art. 8o do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.